Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. CONTRATO EMPRESARIAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA (INTUITU PERSONAE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRCULAR DE OFERTA DA FRANQUIA. ANULABILIDADE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. BOA-FÉ E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
2. No caso, o juízo indeferiu o pedido por não verificar pertinência da produção da prova para comprovação do alegado em razão das partes já terem se manifestado nos autos. Não houve violação ao direito de defesa ou ao contraditório. O apelante não demonstrou a relevância e a pertinência da produção da prova. Preliminar rejeitada.
3. O art. 1o da Lei 13.966/2019 define que a franquia empresarial é um sistema “pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”.
4. Cuida-se de contrato empresarial com natureza personalíssima (intuitu personae) o qual, consequentemente, pode dispor sobre regras de transferência ou sucessão empresarial e admite a previsão de responsabilidade solidária das obrigações entre o administrador e a unidade franqueada.
5. A Lei se refere à "nulidade ou anulabilidade" da circular de oferta da franquia em caso de inobservância do prazo legal de 10 dias da data de assinatura do contrato (art. 2o, §1o, Lei 13.966). Trata-se de medida que visa ao atendimento do princípio da transparência. O franqueador é obrigado a promover boas práticas comerciais, sob pena de viciar os negócios jurídicos com os franqueados.
6. "No Brasil, a Lei 13.966/2019. impõe ao franqueador a obrigação de fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma Circular de Oferta de Franquia - COF, por escrito e em linguagem objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente as informações previstas no artigo 2o da citada lei. É essencial que a COF seja escrita em língua portuguesa, cumprindo ainda na fase pré-contratual o dever de revelação imposto pela boa-fé. Registre-se que essa COF não representa um pré-contrato, não representando uma vontade de contratar. A COF é sistema de divulgação de informações (disclosure), que represente a divulgação total e sincera dos dados empresariais relevantes para essa contratação. A partir dessa divulgação, o interessado poderá tomar uma decisão consciente de celebrar ou não celebrar ou contrato. A COF tem efeito vinculante e integra o contrato ou pré-contrato a ser firmado. (...) Antes de qualquer ato vinculativo, deve haver a prestação de informações completas com a entrega da COF. Não cumprida essa obrigação, o artigo 2o, §2o da Lei 13.966/2019 estabelece que o franqueado poderia arguir a "anulabilidade ou nulidade do contrato, conforme o caso". (...) no caso de entrega defeituosa da COF, isto é, fora do prazo, com omissão ou falsidade de informações, haveria anulabilidade, na medida em que "a solenidade ocorreu - não foi preterida -, mas de forma viciada. Nessas situações, poderia falar em anulabilidade em razão de determinação da própria Lei n. 13.966/2019. (...) A anulabilidade do contrato significa a existência de defeitos menos graves do negócio, permitindo a sua eventual ratificação expressa pela parte, ou tácita em razão do comportamento adotado." (Tomazette, Marlon. Contratos Empresariais - São Paulo: JusPodivm, 2022. p. 376-383).
7. A parte autora, como regra, deve instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. O art. 435, caput e parágrafo único, CPC autoriza, em tese, a juntada extemporânea de documentos, sejam eles novos ou que se tornem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial. A doutrina e a jurisprudência adotam a admissibilidade de provas documentais em qualquer tempo, desde que atendidos os princípios da boa-fé e do contraditório.
8. A franqueadora anexou a Circular de Oferta de Franquia firmada por um dos sócios operadores na réplica à contestação e o apelante foi intimado a se manifestar sobre o documento. A prova deve ser considerada. Houve intimação da parte contrária para se manifestar sobre o novo documento juntado, o que afasta qualquer prejuízo processual.
9. Houve conhecimento de um dos sócios operadores em data anterior aos 10 dias previstos legalmente, o que afasta qualquer sanção por infração legal, notadamente a anulabilidade. Mantém-se a sentença quanto à rescisão contratual por culpa dos franqueados. O acervo probatório indica a ausência expressa de consentimento da franqueadora com o franqueado para alienação da unidade.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.